Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-41.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Culpabilidade. Bis in idem. Pena. Circunstância atenuante.
1 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
2 - As consequências, na execução penal, da prática de novo crime – por descumprimento das condições estabelecidas - não impede seja considerado o fato para valorar negativamente a culpabilidade e aumentar a pena-base do novo crime cometido. Não há bis in idem.
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
4 – Apelação não provida.